Tribunal: TJES
Processo: 5015288-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015288-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: IZAURA FRANCO MONTEIRO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM CONTA CORRENTE. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que determinou a suspensão de débitos automáticos não reconhecidos pela correntista, com a fixação de multa diária, posteriormente majorada em razão do descumprimento. O Banco agravante alega que a multa fixada é excessiva e que não teria controle sobre os débitos, atribuídos à fonte pagadora da recorrida, solicitando a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da multa cominatória é excessivo e desproporcional à obrigação principal; (ii) verificar a responsabilidade do Banco agravante no cumprimento da ordem judicial, diante da alegação de que os débitos são geridos por terceiros (fonte pagadora); e (iii) estabelecer se a majoração da multa foi adequada diante da postura da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória (astreintes) tem como escopo precípuo garantir o cumprimento de decisões judiciais, com base no art. 537, do CPC, sendo o juiz competente para ajustá-la conforme a necessidade de coerção e as circunstâncias do caso concreto.

A majoração da multa é justificada, visto que o valor inicialmente fixado não foi suficiente para compelir o Banco ao cumprimento da decisão judicial, permanecendo os descontos indevidos e sendo incluídos novos débitos na conta da autora.

Rejeita-se a tese do agravante de que não tem controle sobre os débitos automáticos, sendo certo que, detendo autorização para realizar descontos, igualmente detém capacidade para solicitar sua suspensão, não cabendo a expedição de ofício à fonte pagadora.

O princípio da proporcionalidade foi observado, já que a majoração da multa visa impedir o comportamento reiterado de descumprimento da decisão, e o valor fixado não configura enriquecimento ilícito da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória pode ser majorada se o valor inicialmente fixado se revelar insuficiente para garantir o cumprimento da decisão judicial.

O Banco, parte na relação processual, é responsável pelo cumprimento da ordem judicial relativa à suspensão de débitos automáticos, mesmo quando estes sejam operados por terceiros, como fontes pagadoras.

A majoração das astreintes é proporcional ao comportamento reiterado de descumprimento da ordem judicial, não configurando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º; CPC, art. 77, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005714-51.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 23.10.2023; TJES, AI nº 5002225-40.2022.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 14.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
IZAURA FRANCO MONTEIRO
, determinando a suspensão das cobranças referentes a determinados produtos/serviços, exceto as tarifas bancárias ordinárias de manutenção da conta corrente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que (i) o valor da multa é exorbitante e desproporcional à obrigação principal, não podendo ser utilizada como instrumento de enriquecimento sem causa; (ii) não possui ingerência sobre os valores debitados automaticamente na conta da Agravada, pois esses débitos são geridos diretamente pela fonte pagadora da Agravada, de modo que o cumprimento da decisão judicial, conforme determinado, seria inviável sem a participação da fonte pagadora, sendo necessário oficiar os órgãos competentes para que a ordem seja cumprida; (iii) a decisão impugnada afronta a jurisprudência consolidada e os princípios constitucionais, como o devido processo legal, a proporcionalidade e a razoabilidade, previstos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Diante disso, o Agravante pleiteia a reforma da decisão agravada para que o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravada seja indeferido, por ausência dos requisitos autorizadores, nos termos do artigo 300 do CPC.

Subsidiariamente, caso não seja possível a reforma integral da decisão, o Agravante pugna pela redução do valor da multa diária imposta, bem como que o cumprimento da obrigação seja condicionado à expedição de ofício ao órgão responsável pelos débitos automáticos, como forma de garantir o cumprimento da decisão.

Registro desde logo que, a meu ver, a pretensão recursal não merece acolhida.

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de negócios jurídicos c/c pedido de indenização por danos materiais ajuizada pela ora Agravada, IZAURA FRANCO MONTEIRO, em face do Agravante, BANCO BRADESCO S/A, tendo em vista a constatação, pela Requerente, de diversos descontos realizados em sua conta corrente, cuja procedência lhe é totalmente desconhecida.

Verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, reconhecendo a presença dos requisitos previstos no art. 300, § 3º do CPC, em decisão datada de 23/02/2023, deferiu a tutela de urgência postulada pela Requerente, determinando ao Banco Bradesco S/A “(...) a suspensão dos descontos referentes aos serviços
Odontoprev, Vida e Previdência, Seguro Residencial e MBM – Previdência Complementar)
em conta-corrente da autora, Izaura Franco Monteiro, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de 100 (cem) reais, limitando-se ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...)”.

Essa decisão foi, inclusive, objeto do Agravo de Instrumento n° 5002544-71.2023.8.08.0000, interposto pela instituição bancária, que fora julgado desprovido pela Colenda 4ª Câmara Cível deste Egrégio Sodalício.

Ocorre, contudo, que, segundo noticiado pela Agravada aos 13/04/2023 (petição id 23974010), a Agravante não só deixou de cumprir a referida decisão liminar - pois manteve alguns dos descontos ali expressamente mencionados -, como incluiu outro, intitulado “Seguros Eagle”, no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), também de origem desconhecida da correntista.

E aos 20/05/2023, a Agravada atravessou a petição id
25460024
apontando que o Banco Bradesco S/A continua não cumprindo a medida judicial, pois mantidos os descontos em sua conta corrente.

Diante disso, em 25/05/2023, o MM. Juiz de 1º Grau entendeu por bem majorar o valor da multa cominatória, registrando que:

“(...) É sabido que as novas tecnologias, ao tempo em que aumenta a velocidade das relações sociais (bancos) e dinamiza os procedimentos judiciais, expõe a maiores vulnerabilidades os cidadãos menos afetos a ela, especialmente, os de maior idade, como é o caso.

Pela requerida não houve a informação quanto ao cumprimento da medida liminar proferida na presente ação.

Sendo assim, na forma como informado pela autora, sob o id. 25460024, de que a lesão em seu patrimônio persiste e foi expandido, majoro a multa diária aplicada na decisão anterior (21943473) para R$ 1.000,00, a partir da intimação da presente decisão.

Quanto à extensão dos efeitos da liminar concedida (21943473), fica dependente do consentimento do requerido ao recebimento do aditamento oferecido pela autora, na forma do art. 329, II do CPC.

Sendo assim, determino a intimação da parte requerida para manifestação e comprovação do cumprimento da medida. (...)”

Em 31/10/2023, sobreveio a petição id 32258598, por meio da qual a Requerente “vem informar a efetivação de cobrança por boleto de um dos produtos/serviços discutidos, qual seja o ‘Odontoprev’”, tendo o MM. Magistrado
a quo
proferido a decisão objeto do presente recurso, consignando que:

“(...) considerando que
já houve decisão concedendo liminar
no id n° 21943473 a fim de que a instituição ré suspendesse as cobranças referentes aos serviços
Odontoprev, Vida e Previdência, Seguro Residencial e MBM – Previdência Complementar, é viável que tal medida se estenda agora nos moldes pretendidos pela autora, ante a reiteração de cobrança.

Isto posto,
DETERMINO
a
SUSPENSÃO
de qualquer forma de cobrança de serviços pela requerida, excetuando-se apenas as tarifas bancárias ordinárias de manutenção da conta corrente, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitando-se ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (...)” (grifos nossos).

Como é cediço, as
astreintes
são uma ferramenta processual prevista no ordenamento jurídico brasileiro (art. 537, do Código de Processo Civil), destinada a garantir a efetividade das decisões judiciais, por meio da aplicação de uma sanção pecuniária imposta pelo juiz para compelir uma das partes a cumprir uma determinação judicial
da forma adequada e dentro do prazo assinalado
.

A sua principal função, por certo, é atuar como um meio de coerção, incentivando o cumprimento voluntário da ordem judicial por parte do devedor ou do réu.

O art. 537, § 1º, do mencionado Diploma Legal, prevê que o juiz tem discricionariedade para ajustar o valor das astreintes, podendo tanto aumentá-las quanto reduzi-las, de acordo com as circunstâncias do caso.

Destarte, se o valor inicialmente fixado for insuficiente para garantir o cumprimento da decisão, o magistrado pode aumentá-lo, evitando-se, assim, que a parte inadimplente trate o valor da multa como insignificante ou que, mesmo diante de uma penalidade financeira, continue a descumprir a ordem judicial.

Diante da trajetória processual delineada alhures, bem se vê que o MM. Magistrado
a quo
agiu com acerto ao fixar a
astreinte
e, ao depois, verificada a recalcitrância da Agravante no cumprimento do comando judicial, majorar o seu valor, pois devidamente amparado no art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Quadra salientar, ademais, que o art. 77, inc. IV, do Código de Processo Civil, impõe ser dever da parte “
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
”.

Ora, a clara postura da instituição financeira em sentido oposto ao determinado pelo MM. Juiz singular leva-nos à conclusão de que o montante inicialmente fixado para a multa não foi capaz de garantir o perseguido impacto coercitivo, estando a decisão agravada, portanto, condizente com o aludido contexto fático e, via de consequência, com o princípio da proporcionalidade, não havendo falar-se em valores excessivos a configurar enriquecimento ilícito da parte adversa ou desproporcionais ao bem jurídico tutelado.

Destarte, não tenho dúvidas em ratificar o raciocínio esposado pelo MM. Magistrado de 1º Grau, sobretudo diante da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE REPAROS – RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – ASTREINTES - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que impõe astreintes não forma coisa julgada, podendo o valor ser revisado pelo Juízo a quo à luz das circunstâncias evidenciadas no caso concreto. 2.
Justifica-se, em tese, a majoração das astreintes diante da resistência da parte em cumprir a ordem judicial.
3. O art. 77, inc. IV, do Código de Processo Civil, impõe ser dever da parte “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” (AI n° 5005714-51.2023.8.08.0000 - 1ª Câmara Cível - Relator Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Julg. em 23/10/2023).

Por derradeiro, registro que não merece prosperar o argumento suscitado pelo Agravante na tentativa de se eximir do cumprimento da determinação judicial, qual seja, de que não possui ingerência sobre os valores debitados automaticamente na conta da Agravada, pois esses débitos são geridos diretamente pela sua fonte pagadora, de modo que o cumprimento da decisão judicial, conforme determinado, seria inviável sem a participação da fonte pagadora, fazendo-se necessário oficiar os órgãos competentes para que a ordem seja cumprida.

Este Sodalício também já teve oportunidade de se manifestar sobre a referida tese, a qual vem sendo devidamente rechaçada sob o fundamento de que
"o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada, de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do Agravado, é de responsabilidade da parte a quem foi dirigido o comando da tutela provisória, in casu, ao banco agravante, e não de terceiro estranho ao litígio (fonte pagadora do agravado), não havendo se falar em expedição de ofício pelo judiciário ao órgão pagador do agravado para substituir o encargo a si atribuído, mormente, por se tratar de diligência que não foge à alçada do agravante, afinal, se este detém autorização do órgão, mediante talvez convênio/contrato, para solicitar imediata inclusão de rubrica/desconto/débito ao benefício do recorrido, sob o mesmo raciocínio, tem autorização para solicitar a imediata exclusão de rubrica/desconto/débito. (Agravo de Instrumento n. 5002225-40.2022.8.08.0000 - 3ª Câmara Cível - Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira - julg. 14/06/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT